Tribunal: STF
Processo: Rcl 65119
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Hamei Sushi Ltda e outro em face de decisões denegatórias de medida liminar proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Florianópolis e pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 5000227-13.2024.4.04.0000, interposto perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da decisão proferida nos autos da ADI nº 2.304/RS.



    As reclamantes narram que as autoridades reclamadas não reconheceram a ilegitimidade dos atos infralegais editados pelo Conselho Gestor do Simples Nacional e pela Receita Federal do Brasil, por violação ao princípio da legalidade no emprego das regras de delegação para regulamentação de parcelamento contidas na Lei Complementar nº 123/2018, vez que estipulados requisitos, condições e restrições não previstos em lei.



    Apontam que ambas, em razão dos impactos sofridos pela pandemia de COVID-19, aderiram a parcelamentos tributários convencionais, nos anos de 2022 e 2023, visando a regularização da situação fiscal; e que, mesmo empenhadas em honrar tais compromissos, ficaram com algumas inadimplências quanto aos tributos do exercício de 2023.



    Com objetivo de evitar a exclusão do Simples Nacional a partir do ano de 2024, informam que pretendiam aderir a um novo parcelamento tributário autorizado pela LC nº 123/2006, o que não foi possível, vez que o Sistema da Receita Federal do Brasil exige a rescisão dos parcelamentos já existentes, para que seja realizado um “reparcelamento”, englobando tanto o saldo residual quanto os novos débitos de 2023.



    Relatam, ainda, que a Resolução CSGN n° 140/2018 condiciona a formalização de “reparcelamento” ao recolhimento da primeira parcela em valor correspondente a 10% ou 20% dos débitos consolidados, a depender se já houve ou não histórico de reparcelamento anterior.



    Entendendo que tais exigências afrontam o princípio da legalidade, as Reclamantes impetraram o Mandado de Segurança nº 5044196-46.2023.4.04.7200 e pugnaram pela concessão de medida liminar para que lhes fosse permitida a inclusão dos débitos em novo parcelamento ordinário, afastando as restrições ilegais que vinham sendo impostas pelo CGSN e pela RFB com fundamento em seus atos infralegais.



    Concluem a narrativa dos fatos, asseverando que o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Florianópolis entendeu não estar presente o requisito da plausibilidade do direito alegado e indeferiu o pedido liminar; decisão esta que foi referendada pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 5000227-13.2024.4.04.000 interposto perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sem, contudo, e em ambas as oportunidades, se abordar a tese jurídica firmada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.304.



    No mérito desta reclamatória, defendem que no julgamento da ADI nº 2.304/RS, esta Corte Suprema fixou que a delegação em matéria de parcelamento tributário submetida a reserva de lei só é admissível se o legislador estabelecer um desenho mínimo que evite o arbítrio da autoridade delegada, sendo necessário que a lei “discipline os elementos essenciais e determinantes para o reconhecimento da obrigação tributária e deixe espaço de complementação para o regulamento”.



    Aduzem que 



    “(...) por força da legislação constitucional e legal tributária, os requisitos e condições para a fruição do parcelamento imponíveis aos contribuintes precisam constar na lei que os estabelecer.”



    Entendem que



    “A flexibilização do princípio da legalidade tributária que vem sendo admitida por essa Corte Suprema para tratar de questões sujeitas à reserva de lei em matéria de parcelamento tributário é excepcional e está vinculada a adoção prévia de cautelas por parte da norma de delegação, que não pode simplesmente fornecer um “cheque em branco” para o Poder Executivo implementar qualquer regra que entendesse pertinente relacionada ao parcelamento, atuando como se um Poder Legislativo às avessas fosse.”



    Nesses termos, pleiteiam a concessão de medida liminar para suspender as decisões reclamadas e determinar que as partes beneficiárias permitam a adesão ao reparcelamento sem a necessidade do pagamento da primeira parcela majorada e, ao final, a confirmação da medida cautelar com a 



    “(...) cassação das decisões reclamadas proferidas no Mandado de Segurança nº 5044196-46.2023.4.04.7200 e no Agravo de Instrumento nº 5000227- 13.2024.4.04.0000 na forma dos arts. 992 do CPC/15 e 161, inciso III do Regimento Interno do STF, com determinação para que outras sejam proferidas com observância da tese jurídica firmada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.304, determinando-se, até que isso ocorra, que as Beneficiárias permitam a inclusão, em caráter precário, dos débitos de 2023 das Reclamantes em novo parcelamento, devendo viabilizar a emissão das DAS mensais através de seu sistema eletrônico ou aceitar o pagamento em DAS avulsas, bem como se abster de quaisquer atos de cobrança executiva dos débitos como por exemplo (a) realização apontamentos em cadastros de devedores e tabelionatos de títulos; (b) óbice à expedição de certidão de regularidade fiscal (positiva com feitos de negativa); e (c) exclusão do SIMPLES NACIONAL.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, verifica-se que os atos reclamados se fundamentaram na ausência de prova do direito alegado para fins de concessão de provimento liminar. 



    A propósito, transcrevo trecho da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5000227-13.2024.4.04.0000:



    O § 18º do art. 21 da LC 123/06 admite o reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, na forma regulamentada pelo CGSN. O "reparcelamento" não é uma exceção à limitação prevista no inc. IV do art. 144 da Resolução CGSN 140/2018, que assim dispõe:



    Art. 144. Fica a RFB autorizada a, em relação ao parcelamento de débitos apurados no âmbito do Simples Nacional, incluídos os relativos ao Simei, solicitado no período de 1º de novembro de 2014 a 31 de dezembro de 2021: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 21, § 15) 



    […] 



    IV - permitir 1 (um) pedido de parcelamento por ano-calendário, desde que o contribuinte desista previamente de eventual parcelamento em vigor. 



    A Primeira Turma desta Corte já decidiu que o parcelamento dos débitos do Simples Nacional é limitado a um pedido de parcelamento por ano-calendário, devendo, em tal caso, ocorrer a desistência do parcelamento anterior, não sendo tal limitação desproporcional ou desarrazoada (TRF4, Primeira Turma, AC 50027066820194047108, 9nov.2022; ver também TRF4, Primeira Turma, AC 50084486520194047208, 8set.2023). A pretensão das impetrantes é frontalmente contrária à jurisprudência desta Corte. 



    Não há prova do direito alegado.”



    Na ação paradigma, ADI nº 2.304/RS, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre a constitucionalidade da Lei nº 11.453/2000 do Estado do Rio Grande do Sul que autorizava o Poder Executivo a conceder parcelamento dos créditos tributários provenientes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Tal norma tinha o seguinte teor: 



    “Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a conceder parcelamento dos créditos tributários provenientes do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, não pagos em seu vencimento.



    Art. 2º - Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei.



    Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



    Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.”



    Na oportunidade, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade da citada Lei estadual em acórdão assim ementado:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual nº 11.453/2000. Vício de iniciativa. Inexistência. Princípio da legalidade. Parcelamento. Forma e condições. Delegação ao regulamento. Impossibilidade. Inconstitucionalidade.



    1. Não ofende o art. 61, § 1º, II, b, da Constituição Federal lei oriunda de projeto elaborado na Assembleia Legislativa estadual que trate sobre matéria tributária, uma vez que a aplicação desse dispositivo está circunscrita às iniciativas privativas do chefe do Poder Executivo Federal na órbita exclusiva dos territórios federais. 



    2. Ao remeter a disciplina do parcelamento às regras atinentes à moratória, a lei complementar exigiu que a legislação definidora do instituto promovesse a especificação mínima das condições e dos requisitos para sua outorga em favor do contribuinte. 



    3. Em matéria de delegação legislativa, a jurisprudência da Corte tem acompanhado um movimento de maior flexibilização do Princípio da Legalidade, desde que o legislador estabeleça um desenho mínimo que evite o arbítrio.



    4. O grau de indeterminação com que operou a Lei Estadual nº 11.453/2000, ao meramente autorizar o Poder Executivo a conceder o parcelamento, provocou a degradação da reserva legal, consagrada pelo art. 150, I, da Constituição Federal. Isso porque a remessa ao ato infralegal não pode resultar em desapoderamento do legislador no trato de elementos essenciais da obrigação tributária. Para o respeito do princípio da legalidade, seria essencial que a lei (em sentido estrito), além de prescrever o tributo a que se aplica (IPVA) e a categoria de contribuintes afetados pela medida legislativa (inadimplentes), também definisse o prazo de duração da medida, com indicação do número de prestações, com seus vencimentos, e as garantias que o contribuinte deva oferecer, conforme determina o art. 153 do Código Tributário Nacional. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com a declaração da inconstitucionalidade da Lei nº 11.453/2000 do Estado do Rio Grande do Sul, por afronta ao princípio da reserva de lei em matéria tributária, contido no art. 150, I, da Constituição Federal.



    A decisão do STF, na ADI nº 2.304/RS, destacou que a Lei Estadual nº 11.453/2000, ao meramente autorizar o Poder Executivo a conceder o parcelamento do IPVA, e remeter em sua totalidade a respectiva regulamentação, operou em elevado grau de indeterminação a ponto de afrontar o princípio da reserva legal.



    A presente reclamação tem como referência questionamento acerca da legitimidade de exigência de requisito para adesão ao reparcelamento previsto tanto na Lei Complementar nº 123/06, como na Resolução CGSN nº 140/2018, cujos atos reclamados possuem natureza de cognição sumária, o que revela a ausência de aderência estrita com o paradigma.



    Há necessidade de aderência do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma do STF para conhecimento da reclamação. 



    Nesse sentido, vide precedentes: 



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE PRECEDENTES RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello , Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional . 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15). 



    Por outro lado, a alegada violação aos artigos 37, caput e 150, I, da CF/88 revela o uso da presente reclamatória com o objetivo de provocar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus de jurisdição, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, as reclamantes ficam também advertidas, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente